Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709506-17.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO ROMAO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELMO ROMAO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu questão preliminar referente à ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC (ID 14165498). A questão meritória da presente ação se consubstancia em verificar a alegada má gestão da instituição financeira ré na administração dos valores depositados na conta individual de titularidade da parte autora junto ao PASEP, notadamente em relação à apontada atualização indevida dos depósitos vertidos, supostamente em desconformidade com as normas regulamentadoras. Compulsando-se os autos eletrônicos na origem, percebe-se que fundamenta o autor seu pleito em planilha de cálculo (ID 14165463), produzida unilateralmente, que aponta o valor atualizado que entende correto e devido pelo banco réu e utiliza o INPC/IBGE para atualização monetária, bem assim juros de 3% ao mês. Todavia, em uma análise perfunctória do feito, a metodologia dos cálculos trazidos pela parte autora aparentam ostentar discrepância em relação aos parâmetros previstos nas normas de regência do PASEP relativas ao índice de correção monetária e a sua periodicidade – na forma do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, e, dentre outros, da Lei no 9.365/96 e do Decreto 9.978/19, cujos índices são facilmente consultados no endereço eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia. Gize-se, por oportuno, que eventual superação da preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na origem, e consequente reforma de sentença fundada o art. 485, do CPC, possibilita o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, facultado à instância revisora pelo art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC. Portanto, antes de proceder ao julgamento do processo, inclusive na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais em face do desate da lide em tempo razoável (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), faculto aos litigantes a oportunidade de se manifestarem quanto à aludida matéria . Desse modo, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestarem-se acerca dos índices aplicáveis à atualização dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, bem assim acerca de seus reflexos nos respectivos interesses evidenciados na presente demanda, expondo o que entenderem de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator